Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-72.2021.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001198-72.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 022.190.631-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (APELADO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001198-72.2021.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Flavio Martins Ribeiro

Apelada:
Construtora Irmãos Lorenzzeti Ltda.

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do referido diploma processual.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001198-72.2021.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Flavio Martins Ribeiro

Apelada:
Construtora Irmãos Lorenzzeti Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Flavio Martins Ribeiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move a Construtora Irmãos Lorenzzeti Ltda., julgou procedente o feito, ante o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, determinando a expedição de mandado reintegratório do autor no imóvel descrito na inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que não demonstrou a posse do imóvel em questão, mas apenas a propriedade. Segue sustentando, que também não houve a comprovação do esbulho possessório. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 181876055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001198-72.2021.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Flavio Martins Ribeiro

Apelada:
Construtora Irmãos Lorenzzeti Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
a Construtora Irmãos Lorenzzeti Ltda. moveu ação de reintegração de posse em desfavor de Flavio Martins Ribeiro,
aduzindo ser proprietária e possuidora, desde 03.10.2014, de 5,83ha de uma área de terras denominada ‘Chácara Tamisa’, matriculada sob n. 1.254 do CRI da Comarca de Tangará da Serra/MT, contudo, o réu ocupou indevidamente o bem em 06.03.2017, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após a instrução processual, com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, julgou procedente o feito, determinando a expedição de mandado reintegratório do autor no imóvel descrito na inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 181876047).

Irresignado, o apelante sustenta que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que não demonstrou a posse do imóvel em questão, mas apenas a propriedade.

Segue sustentando, que também não houve a comprovação do esbulho possessório. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, com aquisição através de herança
e
a existência de venda simulada a terceiro, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a autora, ora apelada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelo réu.

Digo isso, porque o próprio réu, ora recorrente, admite em sua peça de defesa que reside no imóvel desde 2017, sendo que encontrou a casa abandonada, sendo autorizado pelo vizinho Antônio Catarino a ocupar o local (id. 181874398), não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que o apelante não apresentou uma prova sequer de que não ocupou a área indevidamente, restando em meras alegações.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
O esbulho é inequívoco, sendo que o próprio autor, na missiva de id. 52523357 confirma que 5 anos antes do ajuizamento da ação percebeu um imóvel abandonado e contatando um vizinho resolveu ocupá-lo, tendo quitado os débitos de luz e agua, ressalvando que somente depois de 4 anos da posse o autor veio o autor reinvidicar o seu direito.

A data do esbulho, em que pese não possa ser fixada 52522636) e alegado na contestação, destacando-se que tal ano para turbação se mostra compatível com as versões apresentadas pelas testemunhas arroladas pelos requeridos que asseveram em audiências realizadas em 2022 que o requerido ocupou o imóvel entre 5 ou 6 anos e entre 4 ou 5 anos respectivamente.

Nesse ponto, reputo que a versão apresentada pelo requerido em seu depoimento de já estaria na posse do imóvel há mais de 7 anos não possui qualquer lastro probatório, sendo certo que o requerido sequer apresentou os recibos de pagamento de contas de agua e luz que poderiam facilmente demonstrar a data exata de sua ocupação e que poderia levar ao acolhimento de sua tese defensiva, consistente no exercício de posse mansa e pacifica para fins de habitação por mais de 5 anos, ou seja, usucapião, tese esta que não foi minimamente comprovada, devendo ser rejeitada.

Outrossim, embora as testemunhas não tenham precisado claramente a data da ocupação, dos relatos extraio que a posse mansa e pacifica do requerido, que reputo interrompida com o recebimento da presente ação, em que pese meu respeito a tese de que a notificação extrajudicial realizada anteriormente também teria o condão de interrompê-la, não alcançou o prazo de prescrição apto a obstar o direito do autor, que no presente caso deve prevalecer.

Sendo assim, entendo que a pretensão formulada pelo autor concernente à reintegração de posse deve ser acolhida.
”
(id. 181876047 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o autor, ora apelado, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de interdito proibitório.

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.”
(RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024